Tribunal: TJPA
Processo: 0802463-59.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802463-59.2021.8.14.0201

APELANTE: WELLINGTON JHON DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONFORMISMO QUANTO A PENA BASE. SANÇÃO JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A defesa alegou desproporcionalidade na fixação da pena-base, não obstante o julgador tenha avaliado negativamente apenas as consequências do crime. Assim, requereu a fixação da base no mínimo legal. Ocorre que as razões invocadas carecem de dialeticidade, pois estão completamente dissociadas do
decisum
guerreado, uma vez que o julgador já aplicou a pena-base de ambos os crimes no mínimo legal, conforme requerido nas razões recursais do apelante. Na segunda fase do cálculo dosimétrico, a sanção intermediária permaneceu no mínimo, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a magistrada aplicou as majorantes do art. 157, § 2º, incisos II e V do CPB de forma fundamentada, com base em fatos concretos do caso. Acerca do concurso de pessoas, esclareceu a magistrada que os agentes agiram de forma organizada, com divisão de tarefas, das quais participaram ativamente os adolescentes. Sobre a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do CPB, a juíza frisou que a vítima viveu momentos de terror, pois foi mantida sob o domínio dos meliantes por mais de uma hora e meia, sendo libertada somente após a abordagem policial e com o atendimento de exigências. Pena mantida.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WELLINGTON JHON DA SILVA CARDOSO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais quinze dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, incisos II e V, do CPB e art. 244 – B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Icoaraci.

Em suas razões, a defesa de
WELLINGTON JHON DA SILVA CARDOSO
alegou desproporcionalidade na fixação da pena-base, não obstante o julgador tenha avaliado negativamente apenas as consequências do crime. Por este fundamento, requereu a fixação da base no mínimo legal. Ao final, requereu o
provimento

do

recurso
interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
improvimento
da apelação da defesa. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Narra a peça inquisitorial que, no dia 16/09/2021, os denunciados BRENO LEONARDO OLIVEIRA CUNHA e WELINGTON JHON DA SILVA CARDOSO na companhia do adolescente G.M.F., praticaram o crime de roubo majorado, tendo como vítimas: ERICA BARARUA CARDOSO DA SILVA, MATEUS SOARES RUFINO, LUCIANA ALVES CABRAL, ABRAÃO DA SILVA SANTOS, SUELEN PIEDADE DA SILVA e FERNANDO PINHEIRO RAMOS, na Travessa São Roque, n.2089, Carro de Lanche “LUH LANCHES”, Campina de Icoaraci, Belém/PA, CEP 66813160. O condutor policial militar ELIZIÉR DE ALMEIDA GAIA (à fl.08, do Id 35240979), o policial militar, LUIS THIAGO VIEIRA FERREIRA (à fl.09, do Id 35240979), e o policial militar LUCINDO LEAL DE SARGES JUNIOR (à fl. 10, do Id 35240979), relataram, em suma, que foram acionados por populares, sendo relatado a eles que ocupantes de um veículo branco estavam fazendo roubos em série em Icoaraci. O tal veículo suspeito fora abordado na Rod. Arthur Bernardes com a Pedro Carneiro, pois perceberam que o passageiro estava com uma arma de fogo agredindo o motorista. Assim, os ocupantes do carro confirmaram que se tratava de um assalto e exigiram a presença de familiares e da imprensa, sendo realizar a entrega deles por volta de 01h00min da madrugada do dia 17/09/2021, recebendo voz de prisão. A vítima MATEUS SOARES RUFINO, perante a autoridade policial (às fls. 11 do ID 35240979) narrou que, no dia e horário dos fatos, estava juntamente com sua esposa ÉRICA BARARUÁ CARDOSO DA SILVA, em via pública na Travessa São Roque, Campina de Icoaraci, em um carro de lanche, quando um automóvel parou, descendo então, dois indivíduos, sendo que outros dois ficaram no interior do veículo, figurando dentre deles o motorista. Um dos dois indivíduos que desceram do veículo portava um simulacro de arma de fogo e ameaçou uma das vendedoras, LUCIANA ALVES CABRAL, tendo colocado o simulacro na cabeça dela e proferido as textuais: “É UM ASSALTO, QUERO O CELULAR”. Em seguida, o outro autor do delito subtraiu os aparelhos celulares dos demais presentes, incluindo o da esposa da vítima MATEUS, que era um XIOMI, recuperado posteriormente pelos policiais militares. Após, o grupo empreendeu fuga do local, mas o depoente seguiu o veículo e acionou a polícia, a qual realizou a prisão dos autores e recuperou os aparelhos celulares das outras vítimas. Conforme o relato constante nos autos (fls. 12/13 do ID 35240979), uma das vítimas estava trabalhando como motorista de aplicativo. A vítima FERNANDO PINHEIRO RAMOS declarou perante a autoridade policial que é motorista do aplicativo IN DRIVER e dirigia um veículo Renault Kwid Branco, quando foi solicitado para embarcar uma pessoa de prenome Rayza na extrafarma do tapanã e levá-la destino BENGUI-MANGUEIRÃO. Entraram no veículo, porém, dois indivíduos, os quais renderam o motorista na estrada do Yamada com uma faca e um simulacro de arma de fogo, mandando que ele buscasse mais dois indivíduos. Assim, ordenaram que a vítima FERNANDO RAMOS seguisse dirigindo o veículo para o bairro de São Brás e, após para o Guamá, Terra-Firme e Canudos. Ademais, no trajeto, mandaram aquele parar o veículo com o objetivo de assaltar transeuntes, contexto em que três assaltantes desciam, e um ficava apontando uma arma na cabeça da referida vítima. Após, dirigiram-se para Icoaraci, na frente do supermercado Nazaré, porém, um dos nacionais solicitou parada e desistiu do assalto. A vítima narrou que os acusados avistaram um carro de lanche próximo do BOX da PM, mandando em seguida que ele parasse e desceram para realizar outro roubo, sendo que um assaltante ficou no carro coagindo o Sr. FERNANDO RAMOS com os textuais “IRMÃO FICA NA TUA, PORQUE SE TU REAGIR TU VAI MORRER”. Em seguida, apropriaram-se de vários celulares na lanchonete, voltaram para o carro e se evadiram, mas foram alcançados pela Policia Militar, tendo feito o depoente de refém e exigindo, até mesmo, a presença da imprensa e familiares, afirmando que “EU POSSO ATÉ MORRER MAS VOU TE LEVAR COMIGO” e “SE A IMPRENSA NÃO VIER ATÉ AS MEIA NOITE EU VOU MATAR O MOTORISTA”. Desta feita, assim que a imprensa chegou, os três desceram do veículo e se renderam. A vítima LUCIANA ALVES CABRAL, por sua vez, prestou depoimento perante a autoridade policial (às fls. 16 do ID 35240979) e narrou que, na Travessa São Roque, n.2089, estava trabalhando no seu carro de lanche, junto com sua companheira SUELEN PIEDADE DA SILVA, o chapista ABRAÃO e mais um casal de clientes, quando, por volta de 23h40min do dia 16/09/2021, foram abordados por dois indivíduos que desceram de um carro, um deles portando um simulacro de arma de fogo, o qual foi colocado na cabeça da declarante, enquanto o outro assaltante anunciava o roubo, tendo subtraído através de grave ameaça o aparelho celular da referida vítima. Nesse momento, o outro indivíduo desceu do carro passando a subtrair os aparelhos de celular dos presentes. Após, os acusados empreenderam fuga, porém foram seguidos por um dos clientes, o qual conseguiu acionar a polícia militar para prender os autores do crime. Da vitima LUCIANA CABRAL, foi subtraído um aparelho celular SAMSUNG J4 +, o qual foi recuperado pela polícia. Por sua vez, a vítima SUELEN PIEDADE DA SILVA, às fls. 19 (ID 35240979), informou que estava trabalhando no carro de lanche localizado na Travessa São Roque, junto com a companheira LUCIANA ALVES CABRAL e alguns clientes, quando foram abordados por dois indivíduos que desceram de um carro no local. Um dos indivíduos portava um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, colocando o simulacro na cabeça da companheira da depoente e subtraindo seu aparelho de celular. O outro individuo após revistar os presentes veio a subtrair os celulares destes. Nesse contesto, da vítima SUELEN foi subtraído um aparelho de celular LG K12, o qual foi recuperado pelos policiais militares. Foi ouvida também, perante a autoridade policial, a vítima ABRAÃO DA SILVA SANTOS (às fls. 22 do ID 35240979), que afirmou ser chapista do carro de lanche LUH LANCHE e que, no dia 17/09/2021, por volta das 00h10min, estava trabalhando quando um veículo de cor branca estacionou e desceram dois indivíduos, um de camisa vermelha e outro de camisa cinza. Segundo o relato da vítima, o de camisa vermelha falou “VOCÊS JÁ SABEM O QUE É NÉ”. O depoente afirma que o motorista do carro não desceu e estava de cabeça baixa. Assim, o indivíduo de camisa cinza apontou uma arma para a dona do lanche e engatilhou, anunciando o assalto e mandando que entregassem os celulares, o declarante afirma ter desconfiado que a arma era de brinquedo. Ambos os autores subtraíram os celulares das vendedoras, do depoente e dos clientes. Após, evadiram-se do local, momento que um dos clientes pediu a moto do declarante e seguiu os assaltantes. A Polícia conseguiu alcançá-los na Rodovia Arthur Bernardes, os indivíduos mantiveram o motorista como refém até se renderem. Salientese que o aparelho celular XIAOMI NOT 5 roubado da vítima foi recuperado e devolvido. O depoimento da vítima ÉRICA BARARUÁ CARDOSO DA SILVA foi uníssono ao do companheiro MATEUS SOARES RUFINO (às fls. 25 do ID 35240979), ao declarar que estavam em um carro de lanche quando dois indivíduos desceram de um carro, um portando um simulacro de arma de fogo, e anunciaram o assalto. O primeiro subtraiu o aparelho de celular da vendedora enquanto o outro passou a subtrair os aparelhos celulares das demais vítimas. Após, o companheiro dela seguiu o carro dos assaltantes e acionou a polícia, vindo a efetuar a prisão posteriormente. Os depoimentos das vítimas são coesos ao declarar que, na ocasião da representação dos autores na seccional, as vítimas reconheceram BRENO LEONARDO OLIVEIRA CUNHA como o autor que portava o simulacro e WELINGTON JHON DA SILVA CARDOSO como o que subtraiu os aparelhos celulares dos demais presentes. Ademais a vítima ABRAÃO DA SILVA SANTOS reconheceu o menor G.M.F. como sendo um dos assaltantes que ficou dentro do carro com o motorista. Conforme os depoimentos, finalizada a ação, o adolescente e seus parceiros empreenderam fuga, sendo, contudo, apreendidos em flagrante por policiais militares da VTR 7704, que foram acionados por uma das vítimas, encontrando, além da res furtivae, o simulacro de arma de fogo utilizado no assalto e uma faca. Além disso, a res furtiva foram recuperadas e restituídas às vítimas. Os denunciados BRENO LEONARDO OLIVEIRA CUNHA e WELINGTON JHON DA SILVA CARDOSO, confessaram que eles, junto com o menor G.M.F. resolveram praticar um roubo, em razões de suas situações financeiras. Os depoentes informaram que solicitaram um veículo de transporte através de aplicativo. Após, embarcaram no veículo na praça do Cordeiro e foram até o Distrito de Icoaraci, por volta de 23h40min do dia 16/09/2021, onde praticaram um roubo de quatro aparelhos de celular e intimidaram as vítimas usando um simulacro de arma de fogo. Os nacionais afirmam que WELINGTON foi o responsável por recolher os aparelhos das vítimas enquanto BRENO, com o simulacro, anunciava o assalto e o menor, com uma arma branca (faca), ameaçava o motorista do aplicativo (às fls.26/28 do Id 35240979). [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

A defesa de
WELLINGTON JHON DA SILVA CARDOSO
alegou desproporcionalidade na fixação da pena-base, não obstante o julgador tenha avaliado negativamente apenas as consequências do crime. Assim, requereu a fixação da base no mínimo legal.
Ocorre que as razões invocadas carecem de dialeticidade
, pois estão completamente dissociadas do
decisum
guerreado, uma vez que o
julgador já aplicou a pena-base de ambos os crimes no mínimo legal
, conforme
requerido
nas
razões recursais do

apelante
.

No mais, vale esclarecer que na segunda fase do cálculo dosimétrico a sanção intermediária permaneceu no mínimo, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ. No que tange a terceira fase, a magistrada aplicou as majorantes do art. 157, § 2º, incisos II e V do CPB de forma fundamentada, com base em fatos concretos do caso em apreço.

“
2.1.3. Das Majorantes (CP, art. 157, § 2º, II e V). A prova oral colhida revela nitidamente que na ação criminosa estavam os acusados BRENO LEONARDO OLIVEIRA CUNHA E WELLINGTON JOHN DA SILVA CARDOSO e o adolescente apreendido. O concurso de pessoas está absolutamente caracterizado, visto que os acusados BRENO LEONARDO OLIVEIRA CUNHA E WELLINGTON JOHN DA SILVA CARDOSO confirmaram que juntos estavam praticando assaltos, tendo cada um uma tarefa específica, Breno portava o simulacro de arma de fogo e junto com Wellington abordava as vítimas e retirava seus pertences, enquanto o adolescentes rendia o motorista do carro. Assim, a autoria resta provada e sobejamente comprovada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão dos acusados, analisadas em cotejo, completam-se sem quaisquer discrepâncias e harmonizam-se com as demais provas produzidas. Assim, considera-se provada a circunstância prevista no art. 157, § 2º, II do CP. Reconheço ainda a majorante prevista no art. 157, § 2º, V – manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, pois, conforme declarações dos próprios acusados, eles abordaram a vítima motorista de aplicativo, já com o desígnio de praticar crimes e o mantiveram sob seu poder e terror, por aproximadamente 1h30min (uma hora e trinta minutos), só se rendendo e libertando a vítima, após a abordagem policial e atendimento de exigências (imprensa e familiares).”

Com efeito, acerca do concurso de pessoas, esclareceu a magistrada que os agentes agiram de forma organizada, com divisão de tarefas, das quais participaram ativamente os adolescentes. Sobre a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do CPB, a juíza frisou que a vítima viveu momentos de terror, pois foi mantida sob o domínio dos meliantes por mais de uma hora e meia, sendo libertada somente após a
abordagem policial
e com o atendimento de exigências.

“[...] PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) NA TERCEIRA FASE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos.
II - In casu, reputo inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante (aproximadamente 1 hora), inclusive, suficiente para a consumação do crime. III - Lado outro, no que tange à alegação de que houve o emprego da fração de 5/12 (cinco doze avos) sem fundamentação na terceira fase da dosimetria quanto ao delito de roubo majorado, verifica-se que a tese não foi apresentada em sede de recurso especial, de modo que constitui indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, procedimento vedado por esta Corte Superior
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.041.542/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 28/2/2018.) [...]”

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. ROUBO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM DADOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE. EXISTÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECEPTAÇÃO. SEGUNDA FASE DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO QUE NÃO PRODUZIRIA EFEITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
Do mesmo modo, devidamente fundamentada a majoração em 1/2 (metade) ao reconhecer as majorantes previstas no §2°, I, II e V, do art. 157 do Código Penal, quais sejam, o delito cometido com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação de liberdade das vítimas
por longo período de tempo
.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 423.573/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018.) [...]”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/03/2023